Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Tendo em vista o princípio da cooperação, intime-se o agravado no endereço indicado no ID 155144552 dos autos de origem, qual seja, SQN 116, Bloco B, Apto 106, Asa Note – Brasília/DF, CEP no 70.773-020, para, querendo, no prazo legal, apresentar resposta ao recurso de agravo de instrumento. Cumpra-se. Publique-se.